Tribunal: TJSP
Processo: 1500688-55.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Desistência formulada pela Municipalidade - Extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência que são devidos - Princípio da causalidade - Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500688-55.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JANNET AZIZ
GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20325
Apelação Cível no 1500688-55.2018.8.26.0292
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada: JANNET AZIZ GUERRA
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Desistência formulada pela
Municipalidade - Extinção do feito, nos termos do art. 26
da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência que são
devidos - Princípio da causalidade - Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra a respeitável sentença
de fls. 698/700 que, em razão da desistência da execução pelo
cancelamento do débito, extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
JANNET AZIZ GUERRA, com fundamento no inciso VIII, do artigo 485, c.c.
artigo 775, ambos do Código de Processo Civil, condenando a
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da execução.
Sustenta, em síntese, que não é possível imputar à
Fazenda Estadual qualquer ônus pela extinção do feito, uma vez que o
cancelamento da inscrição na dívida ativa veio em prol do executado-
recorrido. Aduz ainda que a sentença acabou por contrariar o disposto no
art. 26 da Lei no 6.830/80, pelo descabimento de sucumbência na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do feito em exame. Requer a reforma do julgado para que os honorários
sejam fixados de maneira equitativa (artigo 85, p. 8o, CPC, aplicado "a
contrario sensu"), ou tenham o seu percentual reduzido e diminuído pela
metade (artigo 90, p. 4o, CPC).
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 713/717.
É o relatório.
A Prefeitura Municipal de São Paulo propôs execução
fiscal em 14/06/2018 objetivando o recebimento de R$ 45.147,58, referente
ao ITCMD do ano calendário 2011.
A executada opôs exceção de pré-executividade às fls.
12/26, noticiando que o pagamento do tributo exequendo foi realizado por
ocasião do inventário de seu falecido marido, Sr. Anísio Guerra, através da
Declaração de Doação no 17949365, realizada em 15.06.2009, emitida em
18.09.2010 e homologada pelo fisco em 11.02.2011.
A exequente, então, requereu a extinção do processo
nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, sob o argumento de
que a inscrição da dívida fora cancelada administrativamente em razão da
constatação de que os bens relacionados na declaração de rendimentos
que deram azo ao ajuizamento da execução fiscal são os mesmos que
foram objeto do Inventário físico n. 292.01.2004.002100-5 e, portanto, o
ITCMD estava pago.
O recurso do Município não comporta provimento.
Com efeito, o pedido da apelante de extinção da
execução fiscal não afasta a incidência do arbitramento dos honorários, até
porque tal pleito ocorreu somente após a manifestação da executada,
comprovando que o tributo já havia sido pago. Portanto, a desistência foi
posterior à formação do contraditório, impondo-se a aplicação do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causalidade.
Em sendo assim, afigura-se correta a condenação da
Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista a
apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, mediante a
contratação de profissional devidamente habilitado.
Portanto, a própria Municipalidade que deu causa ao
ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o débito objeto da cobrança já
estava pago, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.
Nesse sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com os
encargos decorrentes. Assim, ainda que tenha sido
julgado extinto o processo sem resolução de mérito,
em face da perda do interesse processual, cabível a
condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais,
uma vez que deu causa à propositura da ação.” (STJ
4a T. REsp. 379894 Rel. Min. Luis Felipe Salomão j.
19.05.2009).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. É cabível o
arbitramento de honorários advocatícios contra a
Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-
executividade e extinta a execução fiscal por ela
manejada. 2. A extinção da execução fiscal depois de
citado o devedor, desde que tenha constituído
advogado e este tenha realizado atos no processo,
impõe
a
condenação
da
Fazenda
Pública
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de honorários advocatícios, notadamente
quando for apresentada exceção de pré-executividade.
3. O afastamento da condenação em honorários
advocatícios previsto no art. 19, § 1o, da Lei
10.522/2002, refere-se às hipóteses em que a Fazenda
houver reconhecido o pedido contra ela formulado.
Precedentes. 4. Recurso especial provido. (REsp
1212247 / RS, Rel . Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/02/2011).”
“É cabível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento das custas e honorários advocatícios
despendidos
pelo
executado,
nas
desistências
formuladas em executivo fiscal, após o oferecimento da
exceção de préexecutividade.” (REsp 529.885-PR,
RELATOR MINISTRO PEÇANHA MARTINS).
No mesmo sentido, oportuna é a transcrição
de julgados desta Corte, em situações análogas:
“APELAÇÃO
Execução fiscal
IPTU e Taxas

Ilegitimidade "ad causam" da parte apontada na
Certidão de Dívida Ativa como devedora Exceção de
pré-executividade oposta
Posterior pedido de
extinção
do
feito
em
razão
do
pagamento
administrativo do débito
Incidente processual
acolhido para extinguir a execução fiscal Insurgência
da Municipalidade quanto à condenação em verbas
honorárias
Municipalidade que deu causa ao
ajuizamento
equivocado
do
feito

Cabível a condenação do Município ao pagamento dos
honorários advocatícios Decisão mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0501294-89.2012.8.26.0590; Relator: Henrique Harris
Júnior; 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
Vicente - Data do Julgamento: 30/05/2019)
“Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano.
Taxa
de
coleta
de
lixo.
Exercício
de
2008.
Homologação de pedido de extinção do processo com
fulcro no artigo 924, III, do Código de Processo Civil.
Ausência de condenação do exequente a pagar
honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Aplicação
do princípio da causalidade. Precedente do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
0000203-69.2013.8.26.0595;
Relator: Geraldo Xavier; 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Serra Negra - 1a Vara; Data do
Julgamento:
29/11/2018;
Data
de
Registro:
04/12/2018)
Por fim, aplicando-se a sistemática para o arbitramento
da verba honorária em grau recursal, os honorários devidos pela apelante
ficam majorados em um ponto percentual, a teor do disposto no artigo 85,
§§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator